Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-65.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-65.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOSEANE CARNEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, EZIEL OLIVEIRA DE SOUZA, TIAGO DOMICIO FIGUEREDO MOURA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TOI. POSTERIOR PERÍCIA REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR DA ALTERAÇÃO DA DATA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA À RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar rigorosamente o procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que assegura ao consumidor o direito de ser previamente notificado da realização de perícia, com antecedência mínima de 10 dias, para que possa acompanhá-la, caso deseje.

No caso, embora tenha sido lavrado TOI com ciência da consumidora, a posterior perícia no medidor foi realizada em data diversa da previamente informada, sem nova notificação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo todo o procedimento de apuração da alegada irregularidade e inexigível o débito dele decorrente.

A indevida negativação do nome do consumidor por débito manifestamente irregular configura ato ilícito indenizável e gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do efetivo prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa, cumprindo as funções compensatória e pedagógica-punitiva da condenação.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000150-65.2021.8.05.0106
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte recorrida
JOSEANE CARNEIRO DE SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora